Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AUTORES. INEFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE.
1. A majorante referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os envolvidos.
2. Efetuada a perícia na Garrucha Artesanal utilizada para a prática do delito de roubo e demonstrado que somente funcionaria com a utilização de um martelo sobre um do cão, objeto não localizado, esta configurada a ineficiência para realizar disparos. Dessa forma, deve-se afastar a majorante do emprego de arma de fogo versada no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.